Tribunal: TJSP
Processo: 1500744-91.2021.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo e escalada - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena exasperada na segunda etapa do cálculo dosimétrico - Necessidade - Réu multirreincidente - Regime prisional também alterado para o fechado, nos termos do disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo e escalada - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena exasperada na segunda etapa do cálculo dosimétrico - Necessidade - Réu multirreincidente - Regime prisional também alterado para o fechado, nos termos do disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP - Recurso ministerial provido.